Tribunal: TJES
Processo: 5009759-91.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009759-91.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON CAVALINI
RECORRIDO: WILIANS FERREIRA DA COSTA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR RECORRIDO RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA E COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OU DIGNIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação exercida por EDSON CAVALINI em face de WILIANS FERREIRA DA COSTA e ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO. O autor narra que, em 11/12/2024, seu veículo foi abalroado pelo veículo conduzido pelo primeiro requerido, que teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória ao ingressar na via preferencial em que o autor trafegava. Afirma que a segunda requerida, responsável pela proteção veicular do primeiro, negou indevidamente a cobertura para os reparos e realizou cobranças indevidas. Pede a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$3.208,00 e por danos morais”.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento ao autor da quantia de R$3.208,00 (três mil, duzentos e oito reais), a título de indenização por danos materiais, atualizado monetariamente a contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.

3. a parte autora interpôs recurso inominado se insurgindo contra a improcedência do pedido de danos morais e aduzindo em síntese que a CONFIAUTO fundamentou a negativa de cobertura em premissa comprovadamente falsa, ignorando a confissão do próprio associado; Praticou ato vexatório ao inverter a responsabilidade e cobrar da vítima o valor de R$ 4.216,88 referente ao conserto do veículo do causador do dano; que as mensagens de WhatsApp comprovam a insistência na cobrança indevida, configurando abuso de direito.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. A controvérsia cinge-se à existência de danos morais indenizáveis decorrentes da negativa de pagamento administrativo e da cobrança realizada pela associação ré contra o autor.

6. No tocante aos danos morais, o entendimento consolidado é de que o inadimplemento contratual ou a divergência sobre a culpa em acidente de trânsito, por si só, não geram dano moral
in re ipsa
. No caso concreto, embora o autor tenha sido alvo de cobranças, por parte da associação, não houve prova de que tais cobranças tenham sido expostas a terceiros, gerado inscrição em cadastros de inadimplentes ou qualquer outra situação de humilhação pública que atingisse os direitos de sua personalidade.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o simples descumprimento do dever de indenizar ou a resistência administrativa na esfera cível não geram, de forma automática, o dever de compensar por danos morais (
in re ipsa
). Trata-se de conflito de interesses que se resolve na esfera patrimonial, o que já foi satisfeito pela condenação aos danos materiais. Portanto, à míngua de prova de lesão aos direitos da personalidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

9. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)